Tribunal: TJMT
Processo: 0001484-78.2016.8.11.0011
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001484-78.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - CPF: 181.905.291-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), EDUARDO SFOGIA DE SA - CPF: 029.345.461-28 (APELANTE), ALUIZIO FRANCISCO DE SA - CPF: 345.331.251-15 (APELANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DANO – PEDIDO FORMULADO PELA SEGURADORA – PAGAMENTO DE COBERTURA À SEGURADA QUE TEVE PERDA TOTAL DO SEU VEÍCULO EM VIRTUDE DE COLISÃO EM CRUZAMENTO – VIA PERPENDICULAR SINALIZADA COM A PLACA PARE – PARADA OBRIGATÓRIA NÃO OBSERVADA PELO APELANTE – CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À
luz do art. 786 do Código Civil e do Verbete Sumular nº. 188 do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, assim como nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

2 - No caso concreto, a responsabilidade pelo dano causado ao veículo da segurada
Letícia da Silva Fazolo

é subjetiva, ficando comprovado nos autos que o causador da colisão entre os dois veículos foi o Apelante, já que este não parou o seu veículo assim que avistada a sinalização de trânsito “PARE”, efetuando o cruzamento da via principal, na qual seguia a Segurada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0001484-78.2016.8.11.0011

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eduardo Sfógia de Sá
em virtude da
sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Ressarcimento de Danos ajuizada pela
Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais S.A.

A Juíza sentenciante condenou
, solidariamente, o Apelante e o seu pai
Aluízio Francisco de Sá
ao pagamento/reembolso da importância de R$ 19.522,35 (dezenove mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso e corrigido pelo INPC a partir da sentença,
em virtude do sinistro envolvendo o veículo segurado de propriedade de
Letícia da Silva Fazolo
.

Ao final, condenou o Apelante e seu genitor no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que, ao contrário da conclusão da Juíza
a quo
, não é o causador o dano, e sim a própria Segurada
Letícia da Silva Fazolo
, não havendo que falar em ressarcimento de dano.

Afirma que obedeceu a sinalização e que a segurada estava em alta velocidade na via oblíqua à sua, conforme depoimento da testemunha ocular
Vladimir Castilho Queiroz Junior
.

No mais, afirma que o policial militar que registrou a ocorrência,
Joelino das Neves Cebalho
, prestou depoimento em juízo contrário aquele narrado no documento.

Arguiu que estava da avenida principal, ao passo que a segurada
Letícia da Silva Fazolo
vinha na rua perpendicular, de maneira que o Apelante não tinha que obedecer a placa “pare”, e sim a segurada.

Forte nesse argumento, afirma que há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, sobretudo porque não assinou o boletim de ocorrência, o qual, sozinho, não é capaz de corroborar a tese de culpa pelo evento danoso.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo e a inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 58037956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eduardo Sfógia de Sá
recorreu da
sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Ressarcimento de Danos ajuizada pela
Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais S.A.

Necessário o relato dos fatos.

A Apelada celebrou com
Letícia da Silva Fazolo
o Contrato de Seguro do veículo Toyota Etios, 2014/2015, placas QBI 0620, com vigência entre 05/11/2014 a 05/11/2015, que previu a cobertura de vários danos, dentre eles, a perda total do automóvel, conforme Apólice n. 938300.

Em 16/05/2015, por volta das 23horas, a segurada
Letícia da Silva Fazolo
trafegava pela Rua Monte Alegre e adentrou na Rua Bento Alexandre dos Santos (via preferencial); ao se aproximar do cruzamento com a Rua Paulo Mendonça, foi atingida em cheio pelo veículo Fiat Strada Adventure CD, placas NJP4521, conduzido pelo Apelante, e de propriedade do seu genitor, Sr.
Aluízio Francisco de Sá
.

De acordo com a narrativa do Boletim de Ocorrência, a colisão ocorreu no cruzamento da Rua Bento Alexandre dos Santos, onde vinha a Segurada
Letícia da Silva Fazolo
,
com a Rua Paulo Mendonça, na qual possui a indicação no chão e uma placa na esquina com a escrita: “Pare”, e que o Apelante não teria obedecido, pois atravessou o cruzamento sem respeitar a sinalização, causando o acidente de trânsito.

Considerando que o Apelante negou a autoria da colisão, a Segurada acionou a Seguradora Apelada que, depois de realizar o procedimento de praxe, verificou a perda total do Toyota Etios, 2014/2015, placas QBI 0620, tendo sido procedida a cobertura no valor do bem.

A partir da dinâmica do evento danoso, a Seguradora concluiu que o causador da colisão foi o Apelante, condutor do Fiat Strada Adventure CD, razão porque pugnou pelo recebimento da
diferença
entre o valor da cobertura paga, no importe de R$ 32.319,00 (trinta e dois mil trezentos e dezenove reais), e do valor da venda do salvado, na quantia de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), resultado no dano de R$ 17.819,00 (dezessete mil oitocentos e dezenove reais) que, corrigido, equivale à importância de
R$ 19.522,35 (dezenove mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

Ao apresentar contestação, o Apelante e seu pai
Aluízio Francisco de Sá
questionaram, preliminarmente, a legitimidade do proprietário do bem. No mérito, sustentaram a culpa exclusiva da segurada
Letícia da Silva Fazolo,
afirmando que a velocidade máxima da Rua Bento Alexandre dos Santos é de 40 km/h, e caso a condutora tivesse dirigindo na velocidade permitida, certamente, o seu veículo não teria se danificado totalmente.

Com base neste frágil argumento, pugnou pela improcedência do pedido de reembolso, já que imputou a culpa pelo evento danoso à
Letícia da Silva Fazolo.

Ao final da peça de defesa,
Aluízio Francisco de Sá
e o Apelante formularam pedido contraposto, pugnando pelo reembolso do valor reparo do Fiat Strada Adventure CD, placas NJP4521, na importância de R$ 6.182,24 (seis mil cento e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas: o policial militar
Joelino das Neves Cebalho
e a testemunha ocular
Vladimir Castilho Queiroz Junior.

Encerrado o procedimento, foi prolatada a sentença, na qual a Juíza
a quo
reconheceu que o Apelante foi o culpado pela colisão, motivo pelo qual condenou-o ao reembolso do valor pretendido nesta demanda.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo.

A matéria discutida nestes autos trata de responsabilidade civil, nos termos do Verbete da Súmula do STF n.º 188, que assim diz: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Conforme já decidiu o STJ, a sub-rogação não restringe os direitos sub-rogados, já que a relação é extracontratual, consoante inteligência do art. 349 do CC.

Com efeito, é incontroverso que, à luz do art. 786 do Código Civil e do Verbete Sumular nº. 188 do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, assim como nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No caso concreto, a responsabilidade pelo dano causado ao veículo da segurada
Letícia da Silva Fazolo

é subjetiva, devendo se examinar quem foi o causador da colisão entre os dois veículos, se o Apelante ou a Segurada.

Com efeito, as placas de trânsito estão localizadas ao lado ou suspensas sobre a via pública, transmitindo mensagens ao condutor de veículo por meio de legendas, palavras ou símbolos que devem ser amplo e irrestrito conhecimento do motorista.

É imprescindível que qualquer condutor saiba os significados e, principalmente, respeite a sinalização de trânsito. Os tipos de sinalização são bastante variados e dividem-se em 06 categorias, segundo o art. 87 do Código de Trânsito Brasileiro.

A placa “PARE” é espécie de sinalização vertical e significa
parada obrigatória
, o que exige do condutor que avista esse comando ao final de cada Quadra e, principalmente no cruzamento, o dever de parar o veículo que está conduzindo, pouco importando se a via perpendicular é de baixa, média ou alta velocidade, e ainda não há outro veículo transitando na rua denominada de “principal”.

Vale lembrar que o desrespeito à placa de sinalização “Pare” implica, sobretudo, na aplicação de multa e tem a mesma gravidade de avançar o sinal vermelho. O enquadramento pelo Código de Trânsito Brasileiro é gravíssima, com determinação de sete pontos na
carteira de habilitação.

Repito, mais que reduzir a velocidade, havendo a placa “PARE” na via em que transita, é exigido do condutor parar totalmente no cruzamento para, então, verificar a possibilidade de cruzamento e continuar o caminho. Esse é o primeiro passo para respeitar a placa de parada obrigatória, o que não foi observado pelo Apelante.

No caso dos autos, o próprio Apelante juntou na sua contestação fotografias da
Rua Paulo Mendonça
, na qual trafegava, podendo se observar, com absoluta clareza, que esta rua possui a placa na esquina com a escrita: PARE!

Isso significa que o Apelante deveria reduzir a velocidade assim que avistada a sinalização de trânsito, evitando freada brusca, e parado totalmente o automóvel, a fim de observar se vinha algum veículo no cruzamento, notadamente na
Rua Bento Alexandre dos Santos (via preferencial);
somente depois disso, estaria seguro para continuar o percurso.

A despeito disso, pelo que se vê da imagem da batida, a condutora do Toyota Etios, placas QBI 0620, que vinha pela preferencial -
Rua Bento Alexandre dos Santos –
acabou sendo pega de surpresa com a invasão inopinada do veículo Fiat Strada Adventure CD, placas NJP4521, que seguia pela rua com a placa “PARE”, tanto que o ponto de colisão foi a parte frontal do Toyota Etios na lateral esquerda do Fiat Strada.

E não é só isso. O Apelante não comprovou que a condutora do Toyota Etios, placas QBI 0620, estava transitando em alta velocidade, tanto que não há sinais de frenagem nas imagens juntadas nos autos.

A tese recursal de que o Apelante estava da rua principal, ao passo que a segurada
Letícia da Silva Fazolo
vinha na rua perpendicular, não encontra ressonância nos autos. Na verdade, os advogados do Apelante estão tentando, em vão, desconstituir a cena dos fatos, o que não se pode admitir.

O depoimento das testemunhas, ao contrário do alegado no apelo, corrobora a conclusão da Juíza sentenciante, de que o responsável pelo evento danoso foi o Apelante, uma vez que não respeito a sinalização da via de parada obrigatória.

A respeito do assunto, colaciono julgado abaixo:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEIS. AUTORA QUE TRANSITAVA PELA VIA PREFERENCIAL. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM ADENTRA NA PREFERENCIAL. PROVA ORAL QUE CONFORTA A VERSÃO DA PARTE AUTORA PARA A DINÂMICA DO SINISTRO. PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra a parte autora que, no dia 01/04/2017, por volta das 17 horas, trafegava pela via preferencial, quando teve seu veículo abalroado pelo veículo do réu, que invadiu a via preferencial, causando danos materiai e morais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.500,00 a título de danos materiais, bem como julgou improcedente o contrapedido.

3. No que atine a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, a mesma não merece guarida, considerando a prova carreada aos autos, o feito está apto para julgamento.

4. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante fotografias, boletim de ocorrência (fls. 26 e... 34/3, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Não há dúvidas da culpa exclusiva do réu, considerando que a causa do abalroamento se deu por imprudência do réu, tendo em conta que ingressou na via preferencial sem ter esperado o veículo da autora, em local sinalizado com placa de parada obrigatória.

6. Para tanto, aplica-se, in casu, o princípio da Causalidade Adequada, que considera como causa do resultado a conduta reputada razoável para gerar o evento danoso.

7. Vale lembrar, ainda, o princípio da imediatidade, o qual se prestigia a impressão obtida por quem instruiu o processo, colhendo diretamente as provas coligidas ao feito.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO
. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008177560 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 28/03/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019).

A culpa do Apelante, no caso dos autos, decorre da inobservância da preferência de passagem do outro veículo, sendo irrelevante a circunstância, não comprovada, de que a condutora do Toyota Etios estava em velocidade superior a 40km/h.

Feitas essas ponderações, tenho que a sentença que atribuiu ao Apelante a responsabilidade pelo evento danoso deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, sendo de rigor o reembolso do dano à Seguradora Apelada, já que esta adiantou a cobertura para a Segurada e que perda total do seu veículo.

Considerando que não há insurgência quanto ao valor do reembolso, deixo de adentrar à questão.

Dito isso,
nego provimento ao apelo
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021